Tribunal: TJBA
Processo: 8003723-46.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8003723-46.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ELITON DE JESUS SANTOS Advogado(s): INACIO DIAS DE SOUZA NETO RÉU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são recursos que visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. Verifica-se, in casu, que o acórdão embargado apreciou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, de modo que resta afastada a existência de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade a ser suprida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração na ação rescisória n.º 8003723-46.2018.8.05.0000, opostos por ELITON DE JESUS SANTOS contra o v. acórdão (ID2669017). ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expostas. Salvador, 9 de Maio de 2019.